Tribunal: TJMT
Processo: 0003698-07.2016.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003698-07.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODRIGO ORLANDO VARGAS DE SOUZA LOPES - CPF: 009.684.961-48 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ROGERIO AIRES DA SILVA - CPF: 018.723.321-70 (APELADO), RONALDO VARGAS DA CUNHA - CPF: 047.862.191-42 (APELADO), FELIPE VARGAS DA CUNHA - CPF: 050.729.381-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS – DIFERENÇA DE RETENÇÃO EM RAZÃO DO TETO CONSTITUCIONAL DE 1995 A 1999 - CERTIDÕES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – VALOR ÚNICO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO– CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO
.

1.
Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

2.

Certidões de créditos expedidas pela Secretaria do Estado de Administração em
outubro de 2005
,
havendo cobrança judicial somente no
ano de 2016
, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos.

3.
Inversão do ônus de sucumbência.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.
0003698.07.2016.8.11.0000

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

RODRIGO ORLANDO VARGAS DE SOUZA LOPES E OUTROS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Monitória n.
0003698-07.2016.8.11.0055, Código 212071, julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando
constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do Apelante, no valor de R$ 20.199,43 (vinte mil cento e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

Determinou, ainda, os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em síntese, afirma, o Apelante que, os Recorridos postularam o pagamento da Certidão de Crédito expedida em 24/10/2005.

Argumenta que, o prazo prescricional tem início no dia seguinte à emissão da carta de crédito em tela, qual seja,
25/10/2005
, por força da aplicação do Decreto no 20.910/32, art. 1o, uma vez que a ação no Judiciário para sua execução somente se deu em
17/3/2016
.

Acrescenta que, conforme artigo 189 do Código Civil, o prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo.

Dessa forma, alega
ser fácil constatar que quando do ajuizamento da ação a pretensão dos Apelados já tinha sido acobertada pela figura jurídica da prescrição, sendo a extinção do feito, portanto, medida imperativa, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Reforça, ademais, que, a
ideia de que os valores constantes na Certidão de Crédito são de trato sucessivo é desprovida de qualquer razão lógica
, pois, trata-se de valor único, líquido e certo, que não se renova em determinado lapso temporal.

Diante desse contexto, garante que,
não houve qualquer demonstração de interrupção ou suspensão do prazo prescricional,
devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados pelos autores ora Apelado(s), nos moldes do art. 332, §1o, do Código de Processo Civil.

Caso não seja esse o entendimento adotado, requer a reforma do ato sentencial, para que, os valores a serem pagos sejam corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Pugna pelo
provimento do recurso
, com a consequente reforma do ato sentencial.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme ID 70429472 – pág. 24 a 29.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 72021952
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Monitória n.
0003698-07.2016.8.11.0055, Código 212071, julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando
constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do Apelante, no valor de R$ 20.199,43 (vinte mil cento e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

Determinou, ainda, que, os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor análise dos fatos transcrevo trechos da sentença recorrida:

Quanto à alegada prescrição: A prescrição das dívidas da Fazenda Pública se submete à regra do Decreto no. 20.910/32, com prazo de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, bem como se leva em conta a data do ajuizamento da ação.
Todavia, não há falar em prescrição, na espécie, tendo em vista que é assente no STJ o entendimento de que, no momento em que a Administração reconhece a dívida há interrupção da prescrição, e o prazo prescricional, que é quinquenal, na espécie, só se reinicia se e quando for praticado ato incompatível com o interesse de quitar a dívida.
(Resp no 1.270.439)
O e. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, estabeleceu diretrizes a serem aplicadas à prescrição para pagamentos de valores atrasados a servidores públicos, em situações jurídicas já reconhecidas administrativamente
(REsp n. 1.270.439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, S1/STJ, DJE 02/08/2013): a) A prescrição, no caso, é quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32: "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem"); b
) O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (I) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002);
ou (II) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002);
c) Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/32
; d) A prescrição não corre, todavia, durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. O
prazo prescricional somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora
. Na
hipótese, além de ter sido reconhecida Secretaria de Estado de Administração, na esfera administrativa (fls. 21/24), a existência da dívida objeto deste feito, não há qualquer notícia acerca de eventual recusa ao adimplemento de referida dívida, razão pela qual não há que se falar em prescrição.
Assim, vislumbro que a preliminar levantada não merece prosperar, razão pela qual REJEITO a prejudicial arguida. [Destaquei].

Pois bem.

É certo que, p
rescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto
no Decreto no 20.910/32, artigo 1o.

Fixados esses pontos, verifica-se que,
as certidões de crédito foram emitidas em
24/10/2005 (págs. 83 a 85 – ID 70429471)
, havendo cobrança judicial somente no ano de 2016, inexistindo, ainda, qualquer pedido administrativo constante dos autos.

A meu ver, a questão não comporta complexidade, uma vez que, não há falar em interrupção do prazo prescricional, pois, os Recorridos buscaram o recebimento do crédito quando já decorrido tal prazo.

À título de reforço argumentativo, mesmo que se fosse considerar a interrupção, conforme o artigo
202, VI, do Código Civil, de 2002, o prazo voltaria a correr pela metade de (dois anos e meio) a contar da data que o interrompeu que, no caso seria 24/10/2005 (ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor - emissão das certidões). Logo, o prazo voltou a correr pela metade a partir de abril de 2008, prescrevendo o direito de ação em 10/10/2010.

Ante exposto
, DOU PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que seja julgado improcedente a ação de origem.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno os Recorridos em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021